Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 6.030,00, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. Nas razões recursais, em síntese, a autora/recorrente requer o afastamento de sua responsabilidade pelo abalroamento, bem como aduz a falta de comprovação da extensão dos danos materiais, pugnando por sua redução.
4. Contrarrazões ao ID 76871970.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal circunda a responsabilidade civil por acidente de trânsito.
IV – Razões de decidir.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), em seu art. 34, dispõe: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
7. Ao exame dos autos, tem-se por inconteste a dinâmica do acidente, não sendo as circunstâncias do episódio impugnadas específica e propriamente na origem, tendo o veículo da autora/recorrente adentrado via principal, sem observar a placa PARE, vindo a colidir com o automóvel do réu/recorrido, o qual transitava de modo preferencial na via. Logo, resta inquestionável a culpa pela colisão.
8. Em relação ao valor do dano material, parcial razão assiste à recorrente. Decerto, verifico que o menor dos orçamentos apresentados traz um montante de R$ 4.705,00 (ID 76871769), não sendo delineado que referido orçamento não abarcaria todo o plexo de reparos necessários, como também não foi comprovado o efetivo pagamento de eventuais serviços outros. Dessa feita, reduzo o valor da indenização a tal patamar, o que se mostra, outrossim, condizente com as avarias sofridas pelo veículo.
V – Dispositivo.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 4.705,00.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.